Tribunal: TJSP
Processo: 2154822-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Servidores pertencentes aos quadros do Tribunal de Justiça. Conversão dos vencimentos em URV. Decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento de sentença. Acórdão que manteve incólume a r. decisão singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Servidores pertencentes aos quadros do Tribunal de Justiça. Conversão dos vencimentos em URV. Decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento de sentença. Acórdão que manteve incólume a r. decisão singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Em não tendo havido a intimação da parte adversa para contraminuta, ou seja, ausente o labor em grau recursal, não há se falar em majoração da honorária, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154822-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ANTONIO APARECIDO DA GAMA,
ROBERTO CARLOS GUIRAO, MAURICIO BERTOCCO, MARIA LUISA PINTO
LUCAS, ANTONIO CELSO FOIADELLI, JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS, VALDIR
ANTONIO DE OLIVEIRA, MARILDA DENADAE RODRIGUES e RAQUEL
TUNUSSI VERDUGO (REPRESENTANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27083 (JV)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2154822-15.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS : ROBERTO CARLOS GUIRÃO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do
Estado de São Paulo. Servidores pertencentes aos quadros do Tribunal de
Justiça. Conversão dos vencimentos em URV. Decisão de primeiro grau
que julgou extinto o cumprimento de sentença. Acórdão que manteve
incólume a r. decisão singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Em não tendo havido a intimação da parte adversa para contraminuta,
ou seja, ausente o labor em grau recursal, não há se falar em majoração
da honorária, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.148/179 que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por ROBERTO CARLOS GUIRÃO E OUTROS em confronto
à r. decisão de fls. 396/399 dos autos principais que, nos
autos do cumprimento de sentença proposto pelos agravantes
em face do ESTADO DE SÃO PAULO, cumprimento de sentença
este pautado em julgado que reconheceu o direito dos
exequentes/agravantes, na qualidade de servidores públicos
do Estado de São Paulo, vinculados aos quadros do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, à conversão de seus
vencimentos em URV, na forma da Lei n. 8.880/94, acolheu a
impugnação oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO para decretar a
extinção da execução, restando os exequentes/agravantes
condenados ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de 10% do valor da causa na ação principal,
restando determinado, outrossim, apenas o prosseguimento
da execução relativa à honorária sucumbencial arbitrada na
ação principal. Inconformado, insurge-se o ESTADO DE SÃO
PAULO por meio dos presentes embargos de declaração e
alega (fls. 01 do incidente), em resumo, que o v.aresto
embargado padece de omissão, pois que deixou de majorar a
honorária sucumbencial, nos termos do § 11, do artigo 85,
do CPC/2015. Requer o ente embargante, destarte, o
acolhimento dos aclaratórios, de sorte seja sanada a
omissão apontada. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE SÃO PAULO não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão do ente embargante
de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é mero
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o qual
deve ser externado por meio de recurso próprio, não se
prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO por
meio dos presentes embargos de declaração verberando o v.
acórdão de fls.148/179 que, por unanimidade, negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao agravo de instrumento interposto por ROBERTO
CARLOS GUIRÃO E OUTROS em confronto à r. decisão de fls.
396/399 dos autos principais que, nos autos do cumprimento
de sentença proposto pelos agravantes em face do ESTADO DE
SÃO PAULO, cumprimento de sentença este pautado em julgado
que reconheceu o direito dos exequentes/agravantes, na
qualidade de servidores públicos do Estado de São Paulo,
vinculados aos quadros do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, à conversão de seus vencimentos em URV, na
forma da Lei n. 8.880/94, acolheu a impugnação oposta pelo
ESTADO DE SÃO PAULO para decretar a extinção da execução,
restando os exequentes/agravantes condenados ao pagamento
de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da
causa na ação principal, restando determinado, outrossim,
apenas o prosseguimento da execução relativa à honorária
sucumbencial arbitrada na ação principal.

5.
Carece de amparo, contudo, os embargos
de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
com a devida vênia e respeito ao quanto argumenta o ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante, o v. aresto dardejado não padece da ventilada
omissão uma vez que, em não tendo havido a intimação da
parte adversa para contraminuta, ou seja, ausente o labor
em grau recursal, não há se falar em majoração da
honorária, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas omissões,
tampouco apresentou os vícios descritos no artigo 1.022,
do novo Código de Processo Civil, restando cristalino que
o que se verifica na hipótese é nítida e clara
irresignação do ente embargante com o teor do julgado.
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR